Tribunal: TJSP
Processo: 0012018-14.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Tráfico de drogas. Absolvição por falta de provas para a condenação. Não havendo comprovação mínima que o preso tenha efetivamente contribuído para a traficância de drogas praticada por sua companheira (Código Penal, artigo 29, caput), não há como responsabilizar aquele pela prática de falta disciplinar de natureza grave.